Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703558-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EVANGELINA PEREIRA DA SILVA, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MARIA EVANGELINA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante BANCO BMG S.A para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das seguintes afirmações deduzidas em sede de contrarrazões por MARIA EVANGELINA PEREIRA DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias: “( ) o Recurso interposto pelo Apelante/banco não trouxe o alegado inconformismo. Nota-se que é meramente protelatório” (ID 17607198, p. 22). Intime-se a apelante MARIA EVANGELINA PEREIRA DA SILVA para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das seguintes afirmações deduzidas em sede de contrarrazões por BANCO BMG S.A., no prazo de 5 (cinco) dias: “A parte Apelante pleiteia em sede recursal a majoração do quantum indenizatório por Danos Morais, nota-se, facilmente que o intuito da parte Apelante é obter vantagem indevida e ilícita, criando situação fantasiosa para obter lucro, usando maliciosamente o Judiciário e desvirtuando o verdadeiro objetivo da reparação do dano moral, que é de compensar uma verdadeira lesão sofrida” (ID 17607200, p. 6). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora